Tribunal: TJDFT
Processo: 0730648-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS SOBRE VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO NÃO PAGO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Além do mais, necessário prestigiar o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC). Preliminar rejeitada.
2. Pratica comportamento contraditório a autora, quando atribui valor à causa, atualizando a dívida, que não pagou, após 16 (dezesseis) anos.
3. Cuidando-se de sentença declaratória de inexistência de dívida ou prescrição da possibilidade de sua cobrança, a verba de sucumbência deve ser fixada com esteio no princípio da equidade, previsto no art. 85, § 8o, do CPC.
4. Deferir honorários de advogado à devedora inadimplente, que busca o Poder Judiciário apenas para ver declarada a prescrição da pretensão de exigência do débito, sobre o valor da causa, favorece seu enriquecimento ilícito.
5. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido.